Tribunal: STF
Processo: ARE 1318433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    (...) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. 1. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE. APARELHO MÓVEL DE RAIOS X. Cinge-se a discussão dos autos a aferir se os empregados que se encontram em ambientes nos quais são realizados exames por aparelho móvel de raios X estão submetidos a condições perigosas a ensejar o pagamento do adicional de periculosidade. A SDI-1 deste Tribunal Superior, órgão uniformizador de jurisprudência interna corporis, no julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nos autos do processo nº TST-IRR-1325-18.2012.5.04.0013 (Tema nº 10), em sessão realizada no dia 1º/8/2019, firmou o entendimento de que “não é devido o adicional de periculosidade ao trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de Raios X, permaneça, habitual ou eventualmente, nas áreas de risco”. Nesse contexto, a decisão recorrida comporta reforma, porquanto não se coaduna com a diretriz firmada no julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nos autos do processo nº TST-IRR-1325-18.2015.5.04.0013, com efeito vinculante, nos termos delineados pelo art. 896-C, § 11, da CLT. Recurso de revista conhecido e provido. (...)
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV; 5º, caput e inciso XXXVI; 7º, caput e inciso XXII; 170, inciso VI; 196; 200, inciso VIII; e 225, § 1º, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente